Tribunal: TJDFT
Processo: 0729451-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729451-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA GRIBEL BRUGGER AGRAVADO: SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DANIELLA GRIBEL BRUGGER contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0015860-13.2016.8.07.0001, pelo i. juízo da 4a Vara Cível de Brasília, indeferiu o pedido de substituição do leiloeiro, nos seguintes termos (ID 201575505, autos originários): “Conforme dispõe o art. 883 do Código de Processo Civil, “Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente”. Portanto, a escolha do leiloeiro responsável pela hasta pode ser feita pelo magistrado, independente de sorteio. Em nenhum momento este juízo foi compelido a designar o leiloeiro indicado pelo exequente (ID 199877114), mas o escolheu por faculdade que a lei lhe concede. A concordância com a indicação se dá pela experiência anterior em processos deste juízo, cujos trabalhos realizados se reputam eficientes. Assim, não há que se falar em falta de imparcialidade na escolha, sobretudo porque o juiz pode, alternativamente, designar o leiloeiro indicado ou optar pelo sorteio na ausência de indicação (art. 9o, Resolução n. 236/2016, CNJ). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 201104693. Dê-se prosseguimento ao feito. Aguarde-se a realização do leilão na data designada ao ID 200527447. Intimem-se e cumpra-se..” Em suas razões recursais (ID 61645270), narra que o juízo a quo nomeou leiloeiro indicado pelos agravados, o que contraria o critério da imparcialidade. Afirma que “a própria regulamentação de regência exige observância de critérios ‘equitativos, observadas a impessoalidade, a capacidade técnica do leiloeiro público e participação em certames anteriores’, nos termos do art. 3o, inciso III, do Provimento no 51/2020 do TJDFT c/c art. 9o, §2o, da Resolução no 236/2016”. Argumenta que o juízo não é obrigado a aceitar a indicação do exequente, mas que esta é mera faculdade. Em cautelar, requer a concessão de efeito suspensivo e da tutela antecipada. No mérito, pugna pela reforma da decisão. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Não há dúvidas de que o art. 883 do CPC prevê: “Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente.” Na hipótese, embora a recorrente alegue que a escolha do leiloeiro indicado pela exequente viola a imparcialidade dos atos judiciais, não apresentou elementos concretos para demonstrar o suposto vício. Tão só teceu ilações genéricas inaptas para afastar a idoneidade da escolha do magistrado, que assinou já ter trabalhado com o profissional em causas anteriores. Portanto, ao menos na estreita cognição deste momento processual, mostra-se precipitada e infundada a medida pleiteada, de modo que é forçosa a rejeição da cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora